Tribunal: STF
Processo: Rcl 44062
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14, nos autos da Reclamação Trabalhista 00000587-34.2019.5.14.0004, na qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Narra a reclamante que
    “[...] teve ajuizada contra si a reclamação trabalhista nº 00000587-34.2019.5.14.0004, proposta por HELIO ARRUDA CORREA - CPF: 224.178.265-34 perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, tendo por objeto o pedido de condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias. 
    O pedido formulado foi julgado parcialmente procedente para condenar a FUNASA ao pagamento à parte reclamante uma indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a custear as despesas com tratamento médico futuro decorrentes da intoxicação por DDT, até plena recuperação da saúde do autor (fim da convalescença), além do pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.
    Inconformada, a FUNASA interpôs o competente recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na forma do art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, suscitando em suas razões recursais, entre outras matérias, a incompetência absoluta do juízo trabalhista. Por seu turno, a parte reclamante também interpôs recurso ordinário, pleiteando a majoração do valor da condenação. 
    […]
    Como se demonstra nos autos, após o julgamento do Recurso Ordinário, foi interposto o competente Recurso de Revista, seguido de Agravo de Instrumento para o C. Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento (doc. anexo), não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado da decisão, de modo a afastar a incidência da Súmula nº 734 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (págs. 2 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que,
    “[o] v. acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)
    […]
    Em resumo: o que aqui se discute é a mesma matéria, ofensa à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3.395/DF parte do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária.” (págs. 8 e 20 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:
    “[o] fumus boni iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.395/DF, acima já demonstrada. 
    O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois a FUNASA poderá ser compelida, em tutela de urgência, ao pagamento de valores indevidos e que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave dano ao patrimônio público.” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “f) [...] seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 00000587-34.2019.5.14.0004 e, como medida adequada à solução da controvérsia, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia (art. 992 do Código de Processo Civil).” (págs. 27 e 28 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 17). 
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 27).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 47).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[o] caso dos autos versa sobre de acometimento de doença ocupacional, no período em que o substituído, contratado pela antiga SUCAM, atual FUNASA, no exercício de suas funções fez uso constante do pesticida DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT), entre os anos de 1980 a 1990, sem fornecimento de equipamentos de proteção adequados, em cujo período percebeu os reflexos da contaminação por exposição a tal ‘veneno’, sem, contudo, fornecimento de tratamento médico para amenizar problemas de saúde originados a partir da intoxicação, o que ensejou o pedido de indenização por dano moral e material daí decorrente, referindo-se, expressamente ao período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo.
    Em vista disso, esta Relatora adotava o entendimento de subsistir a competência da Justiça do Trabalho, ressaltando ser tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT, portanto, nos moldes da OJ 138/SBDI-1/TST, rejeitando-se os argumentos de afronta ao julgamento proclamado pela Corte Suprema na ADI 3.395 MC, por vislumbrar diferenciação a justificar o reconhecimento da competência desta Especializada. 
    No entanto, em 4-2-2020, sobreveio decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 31.026-RO, na qual figura como agravante a FUNASA, em que a Ministra Cármen Lúcia, com base no quanto decidido pela Suprema Corte na ADI n. 3.395, posicionou-se pela incompetência da Justiça do Trabalho para tratar de demandas envolvendo o Poder Público e seus respectivos servidores submetidos a regime estatutário, assim, prevalecendo esse entendimento, por maioria, vencido o Relator Ministro Edson Fachin: 
    […]
    Assim, conferindo-se interpretação aos termos da referida ADI nº 3.395, ainda que se trate de questão afeta ao período celetista, prevaleceu a tese de que importante é a natureza do vínculo com o empregador, in casu, ente público. 
    Destarte, ante a decisão acima transcrita, que guarda inequívoca semelhança com os presentes autos, pois trata da mesma controvérsia (ação de indenização por danos morais decorrentes de intoxicação por exposição ao inseticida DDT ajuizada em face da FUNASA), na esteira do decidido pelo STF na ADI nº 3.395 que, interpretando o inciso I do dispositivo constitucional em referência, excluiu da competência da Justiça do Trabalho as causas envolvendo o Poder Público e seus respectivos servidores submetidos a regime estatutário, cabe a este E. Tribunal respeitá-la e aplicar as razões de decidir nela consignadas aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento. 
    Embora demandas semelhantes a esta tenham sido enfrentadas no âmbito da Justiça Laboral, inclusive, com sentenças que julgaram o mérito da causa, revejo meu posicionamento acerca da matéria. 
    Portanto, a fim de evitar falsas expectativas de direito, a postergar ainda mais a solução da lide, adoto a orientação da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 31.026-RO, para reconhecer a incompetência material desta Justiça Especializada para processar e julgar esta ação indenizatória decorrente de intoxicação por exposição ao inseticida DDT ajuizada em face da FUNASA, ao que permanece no âmbito da Justiça Comum Federal a competência para exame da controvérsia instalada nos presentes autos. 
    Isso posto, coaduno com os termos da sentença que declarou a incompetência material desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o caso em tela, em atenção ao entendimento consignado no Agravo Regimental na Reclamação nº 31.026-RO oriundo da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 
    Contudo, fico vencida por meus pares, que reconhecem a competência da Justiça do Trabalho para exame do feito, entendendo que decisão exarada pela 2ª Turma do STF restringe-se apenas aos autos de que se originou referida Reclamação (ação trabalhista n. 0000076-13.2017.5.14.0002), não possuindo efeito vinculante ou erga omnes.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 13).
    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 43.469/RO e 44067/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 43.332/RO e 43.339/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl 43.470/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Federal.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator